Tribunal: TJES
Processo: 0002105-59.2017.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002105-59.2017.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RALFE BORGES VIEIRA e outros (2)

APELADO: CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS E MATERIAIS. PENSÃO VITALÍCIA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos por Ralfe Borges Vieira e Marta Ramalho Benevenutti Vieira contra acórdão que negou provimento ao recurso interposto por Cescom Cesconeto Comercial Ltda. e deu parcial provimento ao recurso dos embargantes para majoração da indenização por danos estéticos, mantendo, porém, a negativa ao pedido de pensão vitalícia. Alegam os embargantes que o acórdão é omisso e contraditório quanto à motivação do laudo pericial e ao reconhecimento da incapacidade parcial da autora, requerendo o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para condenar os embargados ao pagamento de pensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto à análise da incapacidade parcial da embargante e à consequente possibilidade de concessão de pensão vitalícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O acórdão impugnado já enfrentou de forma clara e expressa as alegações relativas à ausência de incapacidade laborativa permanente e à insuficiência de provas para concessão de lucros cessantes e pensão vitalícia, tendo reconhecido apenas o direito à indenização por danos estéticos.

A fundamentação do voto condutor menciona expressamente que não se comprovou a efetiva interferência das lesões nas atividades profissionais anteriormente exercidas, o que afasta a tese de omissão.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

Inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), impõe-se a rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão nem para manifestar inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Não há omissão ou contradição quando o acórdão analisa expressamente os fundamentos que afastam o pedido de pensão vitalícia, ainda que de forma contrária à pretensão da parte.

A ausência de comprovação da incapacidade laborativa permanente impede a concessão de pensão mensal decorrente de acidente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0002105-59.2017.8.08.0032.

EMBARGANTES: RALFE BORGES VIEIRA E
MARTA RAMALH
O
BENEVENUTTI VIEIRA.

EMBARGADAS: CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA. E HDI SEGUROS S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Alegaram os embargantes
(
id 15962065
), em síntese, que: 1) há omissão
e contradição
no acórdão;
2) o que passou “desapercebido no respeitável voto condutor foi a efetiva motivação da confecção do referido laudo pericial”; 3) “Há nos autos prova produzida e colacionada pela própria requerida (fls. 897/904), que categoricamente RECONHECE o pedido de incapacidade parcial da Apelante, tornando a matéria incontroversa”;
e 4) “imperioso se faz seja sanada a contradição existente a fim de, reconhecendo a comprovação do dano e do grau da perda da capacidade laborativa da Embargante – 43,75% - a fim de empregando efeitos infringentes, acolher o pedido de pensionamento e condenar os Embargados na referida rubrica”.

Requer
eram

o provimento do recurso para suprir
os vícios
apontad
os
.

O
acórdão,
contudo,
não padece do
s
vício
s
alegado
s

porque
nele foi mencionado que “Os danos estéticos permanentes foram atestados por perícia e envolvem cicatrizes visíveis e perda parcial de mobilidade, sendo legítima a majoração da indenização para R$ 20.000,00, em razão da gravidade das sequelas. 5 - A pretensão à pensão vitalícia não prospera, pois não se comprovou incapacidade laborativa permanente nem a efetiva interferência das lesões nas atividades profissionais anteriormente exercidas. 6 - Os documentos juntados para provar lucros cessantes são unilaterais e insuficientes, inexistindo prova segura da renda mensal ou de sua interrupção, inviabilizando o acolhimento do pedido.
7 - Os danos materiais deferidos referem-se a despesas adequadamente comprovadas e contemporâneas ao acidente, sendo legítima a manutenção da condenação imposta na sentença”.

Demais
,
o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

P
osto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.